Tribunal: STF
Processo: ARE 1356129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 18) interposto em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo, sob os seguintes fundamentos (eDOC 17, p. 3-4):



    a) contra o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação do Tema 532 da sistemática da repercussão geral seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o art. 1.030, § 2º, do CPC;



    b) incidência da Súmula 287 do STF, por constatar que a parte Recorrente teria deixado de impugnar o fundamento da decisão que negou seguimento ao apelo extremo relativo ao cabimento do recurso com apoio na alínea d do permissivo constitucional. 



    Nas razões do presente recurso (eDOC 18), o Agravante alega que a decisão recorrida merece ser revista, sob os seguintes argumentos (eDOC 18, p. 2):



    “Reiteradamente, foi salientado pelo Agravante no recurso extraordinário e, posteriormente, no agravo em recurso extraordinário, que a questão proposta a discussão se tratava de matéria totalmente diversa daquela tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 532, qual seja, de que “é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, de capital social majoritariamente público, integrantes da Administração Pública indireta, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”. 



    Assim, não se sustenta o argumento da decisão proferida pelo I. Relator de que “seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC”, já que o caso não aborda as hipóteses de não seguimento previstas nos incisos I e III do art.1.030, do CPC. 



    Por outro lado, com relação à outra justificativa utilizado pelo Relator para não conhecer do recurso, qual seja, de que o agravante “nada alegou” a respeito da suposta ausência de abordagem pela corte de origem acerca da validação da lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, “d”, da CF), data venia, não é o que se verifica nos autos. 



    Segundo salientado e demonstrado, tanto em sede de embargos de declaração opostos por ocasião da decisão da corte de origem, como em recurso extraordinário e, posteriormente, agravo em recurso extraordinário, o Agravante reiteradamente questionou que o acórdão recorrido acabou por convalidar a lei local (Lei Complementar Municipal nº 998/2000) que possibilitou à empresa Agravada assumir todo o gerenciamento do trânsito de município de Ribeirão Preto/SP, inclusive, as prorrogativas de fiscalização, autuação e arrecadação, pervertendo, desta forma, a finalidade e as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição (Lei Municipal nº 3.734/1980), o que implicou no julgamento de validade da lei local contestada em face de lei federal (art. 237 da Lei Federal nº 6.404/76)”. 



    A Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente apenas no que tange à inaplicabilidade da Súmula 287 do STF, ao caso dos autos, tendo em vista que foi impugnado (eDOC 13, p. 5-9) o fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativo ao cabimento do apelo extremo com base na alínea d do permissivo constitucional.



    Desse modo, reconsidero, em parte, a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    No entanto, ainda assim, a irresignação não merece êxito, uma vez que é incabível, na hipótese, o extraordinário interposto pela alínea “d” do art. 102, III da CF, pois é pacífica a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a discussão a autorizar o processamento do extraordinário com fundamento em referido permissivo, é aquela em que presente a violação do sistema de repartição de competências legislativas.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALE ALIMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA D DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTESTADO EM FACE DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1990. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da interpretação da legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos municipais, sem aplicação da lei local em detrimento da lei federal. Nessas condições, não há violação ao sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 890.419-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015)



    Na espécie, pretende o ora Recorrente, conforme se extraem das razões do recurso extraordinário, que se faça uma interpretação da legislação local (LCM 998/00). É o que se depreende dos seguintes trechos de referida petição (eDOC 9, p. 4): 



    “No presente caso, discute-se também a possibilidade ou não do exercício pela sociedade de economia mista, através de uma lei local, de atividades fiscalizatórias, punitivas e arrecadatória no âmbito de trânsito do município de Ribeirão Preto/SP, mesmo não tendo tais prerrogativas sido previstas na lei de sua criação, ou seja, a discussão é, ainda assim, a lei local (LCM nº 998/00) é válida em detrimento da Lei Federal nº 6.404/76 que expressamente veda o desvirtuamento da finalidade da sociedade de economia mista. 



    Caso mantida as atribuições de fiscalização, punição e arrecadação com base na Lei Complementar Municipal nº 998, de 25 de abril de 2000, em clara afronta ao que dispõe o artigo 237, da Lei Federal nº 6.404/76, isto representará uma perigoso e relevante precedente à outras sociedades de economia mista que atuam no sistema de trânsito municipal e possuem as mesmas atribuições (...)”



    Assim, a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da Republica.



    Por oportuno, em caso específico, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.351.079/SP, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 22.11.2021:



    “O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que as atribuições de fiscalizar e aplicar multas de trânsito concedidas à parte ora recorrida pela Lei Complementar municipal nº 998/2000 teria desrespeitado os termos do art. 237 da Lei federal nº 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. (grifos nossos)



    O recurso não merece acolhida. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal” (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Não é disso que tratam os autos. 



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.285.262, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.281.391, Rel. Min. Dias Toffoli”. 



    No mais, a decisão deve ser mantida. Conforme afirmado, contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo na origem, com amparo em precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 532), seria cabível o agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido:



    “(...) 2. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral (....)” (ARE 1.175.197-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    Além disso, não foi demonstrado pelo ora Recorrente teratologia na aplicação do Tema 532 da repercussão geral, considerando que a questão dos autos guarda similitude e adequação com o referido precedente.



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e não conheço do agravo com base no art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente